Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo em decisão proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de anulação da decisão administrativa. 1.1. A embargante alega ter havido omissão, porquanto acórdão não levou em consideração de que mesmo com a instauração de um procedimento legal, como a Tomada de Contas Especiais, o referido instrumento não se presta para investigar a responsabilidade de particulares, de maneira que apura somente a responsabilidades dos servidores públicos. 1.2. Aduz que esta Turma deixou de sopesar que a desproporcionalidade apontada na prova pericial encontra guarida no princípio da razoabilidade.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
3. O aresto foi claro ao entender que o Poder Judiciário deve controlar apenas a legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito, o qual depende do juízo de conveniência e oportunidade. Observou, ainda, que o princípio da separação dos poderes seria ferido quando do ingresso no mérito do referido ato. 3.1. O acórdão ressaltou que não há como presumir irregularidade no procedimento administrativo, uma vez que o devido processo administrativo apurou e aplicou a punição à parte embargante. 3.2. Já em relação à desproporcionalidade apontada na prova pericial, a decisão ora embargada destacou que “a multa deve ser fixada de acordo com o contrato e legislação pertinente à espécie, não havendo nenhuma determinação legal de que essa seja limitada ou mesmo proporcional ao dano causado.”
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. “(...) Aferindo-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi elucidada consoante os fundamentos nele contidos, não há que se falar em omissão apta a macular o julgado.” (20160020382496AGI, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 13/03/2017. Pág.: 219/229). 4.2. Mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.